Tribunal: STF
Processo: RE 94859
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DISCIPLINAR. NÃO OCORRENDO
DEFEITOS POR ILEGALIDADE DO ATO, TAIS A INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE,
A INEXISTÊNCIA DE NORMA AUTORIZADORA DA PENA E A PRETERIÇÃO DE
FORMALIDADE ESSENCIAL, E INCABIVEL O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
QUE APLICA PENA DISCIPLINAR. NÃO E INCONSTITUCIONAL O INCISO III DO
ARTIGO 5. DA LEI N. 1.533, DE 31.12.1951, QUANDO EXCLUI DA
APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA O ATO DISCIPLINAR, O QUE, SEGUNDO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONCERNE A SUA
LEGALIDADE EXTRINSECA, MAS AOS SEUS MOTIVOS.